Tribunal: STF
Processo: HC 256396
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÕES DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Betito Neto, advogado, em benefício próprio, em 16.5.2025, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.5.2025, rejeitados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.507.942/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.8.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de São João da Boa Vista/SP, às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, e vinte e quatro dias-multa, pela prática dos crimes de falsidade ideológica e apropriação indébita (caput do art. 299 e inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501361-59.2019.8.26.0568 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que, em 17.11.2022, a Décima Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - FALSIDADE IDEOLÓGICA - Réu que se apropriou de valor pertencente à vítima, de que tinha a posse em razão da profissão -Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Pleiteia absolvição por ilicitude das provas ou falta de justa causa ou por atipicidade da conduta - Laudo pericial em consonância com as demais provas produzidas - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso desprovido”.



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de origem.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.507.942/SP no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico daquele Superior Tribunal que a Presidência não conheceu do agravo em recurso especial em 7.2.2024.



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 12.3.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STJ, pois o motivo da inadmissão do recurso na origem não foi impugnado de modo suficiente no agravo em recurso especial. 



    3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal. 



    4. Agravo regimental não conhecido”.



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 10.4.2025.



    Os segundos embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal em 8.5.2025. Tem-se na ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 



    2. A rejeição da primeira petição de embargos de declaração foi fundamentada de maneira adequada, demonstrando a inexistência de vício no acórdão que apreciou o agravo regimental. 



    3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para prequestionamento, conforme precedentes. 



    4. O habeas corpus de ofício ‘é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021.) 



    5. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, constata-se a mera reiteração da discordância da solução dada ao caso pelo órgão colegiado. 



    6. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 28).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante/paciente alega sofrer “lawfare (perseguição ferrenha) (...) desde o ano de 2017 p.p, mormente, pelos promotores de justiça Nelson de Barros Oreilly Filho e Ernani de Menezes Vilhena Junior, ambos agindo em conjunto, chegando ao absurdo de representarem criminalmente esse paciente por crimes contra a honra, chegando a 34 procedimentos até os dias atuais. Nesse escopo, levamos a apreciação dessa C. Corte Superior, que até o ano de 2017, esse impetrante não ostentava ‘uma única anotação em sua F.A’, cenário este que alterou consideravelmente após ambos promotores darem início a essa perseguição de conhecimento público” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “diante da intensidade da perseguição e ou assédio processual sofrido por este impetrante, outra saída não encontrou senão promover 03 RDs em desfavor de Nelson e Ernani junto ao CNMP (sendo 01 pessoal contra ambos, e 02 no patrocínio de terceiros especificamente contra Nelson), também vítimas do mesmo paladino da justiça, mais precisamente os senhores Roberto Camara e Guilherme dos Reis. Dada a gravidade dos fatos denunciados pelas respectivas RDs, sua Excelência o Eminente Corregedor Nacional do CNMP, determinou a realização de correição extraordinária in loco na comarca de origem e o imediato apensamento das RDs e, também prolatou brilhante voto, que restou acolhido em sua íntegra e posteriormente foi devidamente homologado pelo Conselho Superior do CNMP, com a instauração do PAD contra Nelson de Barros” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o I. Corregedor Nacional foi taxativo ao reconhecer o impedimento dos parquets em questão (agiram juntos), ou seja, estabeleceu como marco inicial a data de 16/12/2019 p.p, com efeito retroativo, todavia, ambos promotores ainda que cientes de seus respectivos impedimentos, continuaram a atuar de forma ilegal, prejudicando este impetrante bem como cliente sob meu patrocínio, sempre com parecer de arquivamento de inquéritos e outros, ainda que contrariando as provas nos referidos procedimentos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “a nulidade da ação penal em detalhe se faz necessária. Portanto, a partir de 16/12/2019 p.p, Nelson de B. Oreilly Filho e Ernani de Menezes Vilhena Junior (em analogia), poderiam mais atuarem em qualquer procedimento com participação desse impetrante, seja como parte em qualquer dos polos e até mesmo como advogado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “(...) requer a Vossa Excelência, em caráter de urgência e sede de liminar, que determine ao juízo a quo, que se abstenha de dar inicio á execução do título judicial (sentença condenatória), ficando suspensa a execução referente aos autos da ação penal originária n. 1501361- 59.2019.8.26.0568, em trâmite pela Vara Criminal de São João da Boa Vista, SP, (sine die), até ulterior ocorrência de trânsito em julgado do writ em debate, com as cominações de estilo e direito. 



    CONCLUSÃO



    Isto posto Nobres e Doutos Ministros, considerando o alegado, e, comprovado mediante farta documentação, sendo fato consumado o reconhecimento do impedimento de atuação de Nelson de Barros Oreilly Filho e, por analogia, o impedimento de Ernani de Menezes Vilhena Junior, por força de r. decisão prolatada pelo CNMP, com voto já homologado pelo Conselho Superior do CNMP, em obediência ao comando legal, protesta pela concessão da ordem de habeas corpus em favor desse paciente e advogado Mauricio Betito Neto, acolhendo o pedido inicial e declarando a ‘nulidade absoluta da ação penal 1501361-59.2019.8.26.0568’, em trâmite pela Vara Criminal de São João da Boa Vista, SP, cumpridas as formalidades legais pertinentes e medidas necessárias” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.   



    7. As alegações de suspeição e impedimento dos membros do Ministério Público atuantes em primeira instância não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal Federal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de São João da Boa Vista/SP afastou a alegação de ausência de imparcialidade dos membros do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:



    “A alegação defensiva no sentido de que a vítima teria sido orientada por Promotor de Justiça oficiante nos autos para agir de maneira a prejudicar o acusado de maneira deliberada não encontra menor amparo na prova dos autos. 



    De início, porque a própria vítima, em juízo, embora confirme tenha sido orientada a procurar o ‘Promotor Nelson’, negou qualquer encontro com o mencionado Promotor de Justiça, mas, ainda que assim não fosse, é sabido por todos que o Ministério Público mantem relevante serviço de atendimento ao público, pelo qual qualquer do povo pode buscar orientação e, eventualmente, noticiar prática criminosa de que tenha conhecimento. (...)



    No que diz respeito à reiterada alegação de perseguição supostamente promovida pelo representante do Ministério Público que subscreveu a denúncia e também por aquele que atuou em seguida no feito, anoto que a matéria foi apreciada e rejeitada pela decisão de fls. 203/205 do incidente de exceção de suspeição (0001629-56.2020), inexistindo previsão legal para revisita-la neste momento” (fls. 9-10, e-doc. 18).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a Exceção de Suspeição n. 0001629-56.2020.8.26.0568 foi rejeitada com a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de exceção de suspeição oposta pelo acusado em face dos Promotores de Justiça, Drs. Ernani de Menezes Vilhena Júnior e Nelson de Barros O'Reilly Filho, alegando, em síntese, a existência de animosidade entre excipiente e exceptos, pois atuariam em inquéritos policiais e teriam oferecido denúncias em seu desfavor. Afirma que a situação é ‘bélica e insustentável’. Com a exceção juntou documentos (fls. 08/175). Em manifestação que o excipiente reputa intempestiva (fls. 201/202), os exceptos negaram a suspeição (fls. 196/200). Decido. Passo à pronta análise da exceção, reputando desnecessária a produção de prova oral, pois os elementos coligidos aos autos bastam para a solução da matéria. Nessa linha, entendo que a exceção é improcedente. Com efeito, o excipiente não aponta de maneira concreta em que consistiria a atuação arbitrária ou persecutória dos exceptos em relação àquele, sendo certo que a exceção de suspeição contem apenas alegações genéricas, valendo destacar, a esse respeito, os seguintes trechos: Ou seja, dessa conjuntura abstraí-se que a atitude dos PROMOTORES EXCEPTOS é uma absurda, e repugnante intenção de prejudicar o excipiente, verdadeira, condenação antecipada, mesmo que indiretamente, tentando imputá-lo conduta criminosa que jamais existiu, exercendo sua função pública com reais intenções de prejudicar este causídico excipiente Os PROMOTORES EXCEPTOS com essa hostilidade arbitrária tenta na verdade coagir o excipiente e macular a sua honra e dignidade, externando parcialidade em relação à pessoa do excipiente. Expressa rancor, desejo de condenar, só quer o mal do excipiente, submetendo sua r. Instituição (MPSP), à ignomínia social e jurídica (primeiro e segunda parágrafos, fls. 6). Como se vê dos trechos transcritos, as alegações são genéricas e não demonstram pontualmente em que consistiria a atuação arbitrária dos exceptos no presente caso. Aliás, a análise dos autos principais indica a existência de indícios para o oferecimento de denúncia, tal qual aconteceu. Se os indícios colhidos serão, ou não, suficientes para a condenação, trata-se de matéria a ser analisada após a regular instrução processual e por ocasião da análise aprofundada dos elementos colacionados aos autos, o que ocorrerá com a prolação da sentença. No mais, e como já decidido nos autos n. 000688-09.2020, envolvendo as mesmas partes: O fato de o Promotor de Justiça excepto atuar em Inquéritos Policiais no qual figura o acusado, tendo requisitado sua instauração, ou mesmo ter apresentado - no âmbito da autonomia e independência que a Constituição Federal lhe confere - representações disciplinares e denúncias em seu desfavor, também não configura hipótese de suspeição. São condutas que se inserem em suas atribuições institucionais como Promotor de Justiça cabendo ao excipiente, entendendo pela ausência de fundamentos como afirma na inicial, defender-se em tais procedimentos. Mutatis mutandis, aplica-se a Súmula nº 88 do TJSP que dispõe: Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa. Por fim, nem se diga que a manifestação dos exceptos é intempestiva, pois, ainda que assim o fosse, o juízo não está adstrito ao acolhimento da pretensão inicial por força de eventual intempestividade. Pelo exposto, ausente hipótese de suspeição, rejeito a exceção”.



    10. O juízo sentenciante não identificou, na espécie vertente, teratologia ou ilegalidade apta a autorizar a pretendida declaração de nulidade da Ação Penal n. 1501361-59.2019.8.26.0568, em decorrência de alegada ausência de imparcialidade de dois Promotores de Justiça que atuaram no processo. 



    Essa providência exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, em que se aplicam aos Promotores de Justiça as mesmas normas sobre suspeição aplicadas aos Juízes de Direito. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. ARTIGOS 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. ALEGADA SUSPEIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. SUSCITADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 129 e art. 147 do Código Penal. 



    3. O recurso ordinário em habeas corpus é incognoscível quando interposto contra decisão que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: RHC 218.847 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/09/2022; e RHC 216277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/09/2022. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido” (RHC n. 225.304-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.077-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 214.796-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.9.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FATOS E PROVAS. 1. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, no sentido de que a representante do Ministério Público seria ‘inimiga pessoal e política’ do acusado, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 143.692-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018).



    11. Em relação ao alegado impedimento dos membros do Ministério Público, em decorrência de decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora